Tribunal: STF
Processo: RHC 272257
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Tavares contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.067.693/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que, em 11.12.2019, o juízo da comarca de Itatiaia/RJ, no Processo n. 0001321-60.2016.8.19.0081, condenou o recorrente às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do crime de extorsão
(e-doc. 6).
3. Em 19.4.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001321-60.2016.8.19.0081, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, deu parcial provimento ao recurso do recorrente para “reduzir a resposta penal do apelante para 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, oficiando-se à VEP” (fl. 2, e-doc. 7), mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante.

4. Transitada em julgado a ação penal, o recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 0000317-22.2025.8.19.0000, julgada improcedente pelo Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal estadual, em 29.10.2025. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO. PROVA SEGURA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA. REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em Exame 
1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de extorsão (158 do CP), fundada no artigo 621, I, do CPP sob o argumento de que se deu baseada em testemunho indireto. 
2. Revisão julgada improcedente pelo Colegiado e o STJ, em habeas corpus não conhecido, determinou o reexame por negativa de prestação jurisdicional. 
II. Questões em Discussão 
3. Se as provas foram suficientes para a condenação e se é possível sua desconstituição. 
III. Razões de Decidir 
3. Acórdão recorrido que enfrentou o tema de insuficiência probatória. 
4. Condenação que se deu baseada em segura narrativa da vítima corroborada pelos demais elementos.
5. Não foi apresentada qualquer prova nova que autorizasse a rescisão da coisa julgada. 
IV. Dispositivo e Tese 
7. Pedido revisional julgado improcedente” (fl. 1, e-doc. 4).

5. Em 18.1.2026, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus
n. 1.067.693/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para
a) suspender a execução da sentença penal condenatória até o julgamento definitivo da impetração e b) absolver o recorrente do crime de extorsão, sob alegação de insuficiência de provas para condenação (e-doc. 3).

6. Em 2.2.2026, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 31) e, na sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 
2. De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de absolver o acusado, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus. 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 61).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.
O recorrente alega que, no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “embora [se] tenha resumido a tese defensiva, reconhecendo[-se] que a impetração alegava condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima, inexistência de prova autônoma de corroboração e compatibilidade dos pagamentos com honorários advocatícios formalmente transferidos, preferiu[-se] encerrar a cognição por fundamento exclusivamente processual, afirmando[-se] ser inviável a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial manejados contra o mesmo ato, por força do princípio da unirrecorribilidade, e sugerindo[-se], como alternativa, a formulação de pedido urgente na própria via recursal excepcional” (fl. 5, e-doc. 67).

Argumenta que “a concomitância entre habeas corpus e recurso especial não implica afronta ao princípio da unirrecorribilidade, precisamente porque não há duplicidade recursal, inexistindo identidade de natureza entre os instrumentos manejados” (fl. 7, e-doc. 67).

Assevera que, se “esta Colenda Turma entenda que o estado atual dos autos já permite o exame imediato do constrangimento ilegal de fundo, mostra-se juridicamente possível a concessão direta da ordem, à luz da própria vocação do habeas corpus para o enfrentamento de ilegalidades flagrantes que atinjam a liberdade de locomoção” (fl. 14, e-doc. 67).

Assinala que “a impetração originária, conforme se vê de sua estrutura argumentativa, sustentou não o revolvimento de fatos, mas a revaloração jurídica de uma condenação fundada em narrativa contraditória da vítima, em testemunho de ouvir dizer e na ausência de prova autônoma de corroboração”
(fl. 15, e-doc. 67).

Ressalta que “os pagamentos reputados suspeitos ocorreram por transferências bancárias formais, rastreáveis e compatíveis com honorários advocatícios, o que enfraqueceria substancialmente a subsunção típica empreendida” (fl. 15, e-doc. 67).
Estes os pedidos:
“a) o conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, por ser a via constitucionalmente adequada à impugnação de acórdão materialmente denegatório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça;
b) no mérito, o seu provimento, para que seja declarada a nulidade da decisão recorrida, afastando-se o fundamento de inadmissibilidade baseado na suposta incidência do princípio da unirrecorribilidade ao habeas corpus; 
c) em consequência, seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que proceda ao regular julgamento do habeas corpus originário, com apreciação integral do mérito do constrangimento ilegal deduzido; 
d) subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que a matéria já se encontra madura para julgamento, seja desde logo reconhecido o constrangimento ilegal e concedida a ordem de habeas corpus” (fls. 15-16, e-doc. 67).

O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pedindo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 80).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

9. O juízo da comarca de Itatiaia/RJ, no Processo n. 0001321-60.2016.8.19.0081, condenou o recorrente às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do crime de extorsão (e-doc. 6).

10. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente, reduzindo a dosimetria imposta para seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e quatorze dias-multa. Manteve a condenação do recorrente pelo crime de extorsão, imposta pelo juízo sentenciante, com estas razões:
“De acordo com a denúncia, no início do mês de outubro de 2007, o acusado Marcelo Tavares, constituído como advogado da vítima para atuar judicialmente em processo de divórcio, aproveitando-se do maior conhecimento da sua vida pessoal, bem como do seu patrimônio, constrangeu a vítima Christiane Maria Krahberger, austríaca, mediante grave ameaça consistente em alegar que esta seria presa pela Polícia Federal ou morta, afirmando que policiais federais corruptos sabiam que ela estaria trazendo grandes quantias de dinheiro para o País, caso não lhe pagasse a quantia de
€ 72.000,00 (setenta e dois mil euros), aceitando, no entanto, o recebimento da quantia de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros). Tal valor foi entregue pela vítima ao réu no dia 08 de outubro de 2007, através de dois saques por ela realizados no Banco do Brasil no bairro Manejo, em Resende, de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), perfazendo a quantia de € 20.000,00 (vinte mil euros), e no dia 30 de outubro de 2007, através de dois saques por ela realizados no Banco do Brasil no bairro Campos Elíseos, também em Resende, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a 25.000,00 (vinte e cinco mil euros).
Ainda de acordo com a exordial, o acusado transferiu o valor extorquido da vítima no dia 08 de outubro de 2007, no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) para sua conta no Banco Bradesco (agência 0539-8, conta 60.210-8, fl. 231), e no dia 30 de outubro de 2007, transferiu os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para sua conta no Banco Bradesco (agência 0539-8, conta 60.210-8, fl. 232).
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela prova oral coligida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelos seguintes documentos encartados aos autos:
1. No dia 08/10/2007 Extrato do Banco Brasil comprovando o saque na conta da vítima nos valores de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e R$ 3.000 (três mil reais), fls. 26 (e-doc. 34); No dia 30/10/2007 Extrato do Banco Brasil comprovando o saque na conta da vítima nos valores de R$ 50.000 (cinquenta mil reais e R$ 9.000 (nove mil reais),
fls. 26 (e-doc. 34).
2. No dia 08/10/2007 – Extrato bancário do acusado do Banco Bradesco, fls. 231 (e-doc. 268), indicando a transferência no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), tendo como remetente a vítima Christiane Maria Krahberger;
No dia 30/10/2007 – Extrato bancário do acusado do Banco Bradesco, fls. 232 (e-doc. 269), indicando a transferência nos valores de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) e R$ 9.000 (nove mil reais, tendo como remetente a vítima Christiane Maria Krahberger.
(...)
Como se vê, o depoimento da vítima em Juízo está em perfeita harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial, fls. 06/07 (e-doc. 14) e com a narrativa da testemunha Ivani Nobre sob o crivo do contraditório e com as suas declarações, datada de 26 de fevereiro de 2008, ocasião em que perante o Ministério Público Federal, contou as condutas que entendeu irregulares e precisariam ser apuradas, praticadas pelo acusado Marcelo Tavares enquanto seu advogado, conforme documentos contidos nos e-docs. 101 a 104.
Não há dúvidas de que o réu deflagrou ações em favor da vítima, de acordo com os documentos anexados aos autos (e-doc. 22), bem como havia ações judiciais envolvendo a vítima e seu falecido marido Aladin Duque, tendo sido apurado no decorrer desses processos que a situação da vítima estrangeira Christine estava regular no país, conforme consta em ofício respondido pela Polícia Federal (e-doc. 86), bem como seu CPF estava em situação regular, conforme resposta de ofício do Ministério da Fazenda.
Diante dos fatos, ao contrário do que alega a Defesa em suas razões, não existem contradições nas palavras da vítima, na medida em que assegurou não ter firmado contrato escrito de honorários com o réu, tendo todos os acertos sido feitos verbalmente. Em contrapartida, percebe-se que a ação movida em face do seu falecido marido pelo acusado lhe trouxe informações pessoais da vítima, inclusive acerca da sua condição financeira, o que foi utilizado para prática delitiva.
O acusado Marcelo Tavares, por sua vez, durante seu interrogatório judicial, negou a prática do crime, justificando que os valores transferidos pela vítima para sua conta bancária eram referentes a honorários advocatícios com ela acertados. (...)
[V]erifica-se que a versão autodefensiva do acusado restou isolada no contexto probatório.
Por outro lado, restou devidamente comprovado o constrangimento sofrido pela vítima ao ser gravemente ameaçada pelo réu de que o não pagamento de quantia elevada em euros para Polícia Federal, resultaria em sua prisão ou na sua morte, por ter trazido elevado valor em euros da Áustria, tudo comprovado pela prova oral e documentos produzidos em Juízo” (fls. 5-17, e-doc. 7).

11. No julgamento da Revisão Criminal n. 0000317-22.2025.8.19.0000,  o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente pelo crime de extorsão, sob estes fundamentos:
“Materialidade consubstanciada nos documentos constantes dos e-docs. 000268 e 000269, os quais comprovam transferências (TEDs) feitos pela vítima em 08/10/2017, 30/10/2017 e 22/11/2017 para a conta do Revisionando, situação e valores que se coadunam inteiramente com a prova oral produzida, senão vejamos.
Como dito pelo Relator do apelo, Des. PAULO DE OLIVEIRA LANZILLOTTA BALDEZ, depoimento da vítima em Juízo está em perfeita harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial, fls. 06/07 (e-doc. 14) (e-doc. 000565). (...)
Mais uma vez reportando-me ao consignado quando do julgamento da apelação, as declarações da vítima se coadunam com o dito pela testemunha supra mencionada e com as suas declarações, datada de 26 de fevereiro de 2008, ocasião em que perante o Ministério Público Federal, contou as condutas que entendeu irregulares e precisariam ser apuradas, praticadas pelo acusado Marcelo Tavares enquanto seu advogado, conforme documentos contidos nos
e-docs. 101 a 104.
Essa prova não deixa a mínima dúvida de que a condenação não se deu baseada em depoimento simples leitura do Acórdão anexado no e-doc. 000066 para que se chegasse a essa mesma conclusão.
O Revisionando patrocinava os interesses da vítima em casos diverso tumultuado processo de divórcio – e nesta condição teve acesso a várias informações pessoais e se valendo da falta de conhecimento daquela sobre as leis brasileiras acabou apresentando versão fantasiosa sobre estar a Sra. Christine, austríaca, tanto em situação irregular quanto praticando crimes no Brasil, já que teria trazido vultuosos valores em moeda estrangeira (Euro) da Áustria, insinuando que caso não fizesse o pagamento aos agentes corruptos da Polícia Federal ou se optasse por reportar a situação ao Consulado de seu país poderia ser morta, tudo a garantir o recebimento dos valores mencionados na exordial e, como acima esposado, efetivamente depositados em sua conta. (...)
[A]pós registrar que a presente ação não deveria ser conhecida exatamente por não trazer qualquer elemento novo ao cenário, muito bem observou a d. Procuradoria de Justiça (edoc. 000046):
‘A versão do réu é fantasiosa e dissociada da realidade dos autos, assim como da tabela de honorários da OAB. Não há um só documento que dê uma fumaça de suporte à sua incrédula versão’.
Repita-se, diante das narrativas da Sra. Christine Maria Krahberger, vítima, e da testemunha Ivani Nobre, ambas colhidas em respeito ao contraditório e ampla defesa, não resta a mínima dúvida de que o ora Revisionando constrangeu a primeira a lhe entregar a quantia inicial de € 72.000,00 (setenta e dois mil euros) mediante grave ameaça consistente em afirmar que seria presa ou morta por agentes da Polícia Federal, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 158 do Código Penal” (fls. 3-9, e-doc. 4).

12. Na espécie, não procede a alegação do recorrente de insuficiência de provas para condenação pelo crime de extorsão, pois, como fundamentado pelo juízo sentenciante, a vítima “teria sido avisada pelo réu que Policiais Federais a seguiam e sabiam de algo muito grave ocorrido. Conforme depoimento prestado, o réu a avisou que os supostos Policiais queriam receber setenta e dois mil euros para não a prender ou até mesmo matá-la, deixando-a desesperada, pois não tinha tal quantia para pagamento” (fl. 15,
e-doc. 6).

Assentou-se, ainda, que o recorrente “ligou para a vítima e disse que os supostos policiais estariam perguntando quanto dinheiro ela teria, aceitando receber a quantia em posse da vítima, qual seja, quarenta e cinco mil euros. Temerosa, a vítima acordou que a quantia fosse transferida para conta do acusado antes do pagamento aos supostos Policiais para assegurar que o seu marido não a pegasse, já que passavam por disputas patrimoniais em seu relacionamento”
(fl. 15, e-doc. 6).

No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual ressaltou que “o depoimento da vítima em Juízo está em perfeita harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial, e com a narrativa da testemunha Ivani Nobre sob o crivo do contraditório” (fl. 12, e-doc. 7).

Decidiu não haver “contradições nas palavras da vítima, na medida em que assegurou não ter firmado contrato escrito de honorários com o réu, tendo todos os acertos sido feitos verbalmente. Em contrapartida, percebe-se que a ação movida em face do seu falecido marido pelo acusado lhe trouxe informações pessoais da vítima, inclusive acerca da sua condição financeira, o que foi utilizado para prática delitiva” (fls. 12-13, e-doc. 7).

Assim, concluiu-se que “restou devidamente comprovado o constrangimento sofrido pela vítima ao ser gravemente ameaçada pelo réu de que o não pagamento de quantia elevada em euros para Polícia Federal, resultaria em sua prisão ou na sua morte, por ter trazido elevado valor em euros da Áustria, tudo comprovado pela prova oral e documentos produzidos em Juízo” (fl. 17,
e-doc. 7).

No mesmo sentido, na revisão criminal ajuizada pelo recorrente,
o Tribunal estadual ressaltou que, pelas “narrativas da Sra. Christine Maria Krahberger, vítima, e da testemunha Ivani Nobre, ambas colhidas em respeito ao contraditório e ampla defesa, não resta a mínima dúvida de que o ora Revisionando constrangeu a primeira a lhe entregar a 72.000,00 mediante grave ameaça consistente em afirmar que seria presa ou morta por agentes da Polícia Federal, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 158 do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 4).

13. Ademais, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido, “a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de absolver o recorrente, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 61).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. (...) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 269.934-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.859-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 232.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).

“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 219.977-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora